Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735013-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDSON DE MELO FERREIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO. 1. Na hipótese, a revista pessoal não apresenta ilegalidade, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas. 1.1. A palavra dos policiais no sentido de que a esposa do réu permitiu a entrada no imóvel, como visto, goza de presunção de veracidade; mas não é só, no caso, presentes indícios suficientes de flagrante delito, como já analisado, não há que se perquirir sobre a autorização ou não da entrada dos policiais no imóvel, uma vez que se enquadra a hipótese no permissivo constitucional. Assim, a oitiva da ex-esposa do réu sobre a questão, não teria o condão de alterar a conclusão acerca da legitimidade da diligência policial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa ou nulidades a serem reconhecidas no processo. 2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada apreensão de grande quantidade de maconha logo após a transação ilícita acompanhada pela campana policial, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 3. No caso, não se observa o preenchimento dos requisitos legais necessários à benesse considerando que o réu conta outras duas condenações definitivas. Além disso, informou na fase policial que estava vendendo entorpecentes há cerca de três meses, tendo sido encontrada uma grande quantidade de drogas em sua residência, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do privilégio por expressa previsão legal. 4. Quanto ao pedido de detração, anota-se que eventual abatimento do período em que o apelante permaneceu preso cautelarmente, bem assim as consequências daí advindas, devem ser objeto de análise pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. 5. Comprovado nos autos que o veículo costumava a ser utilizado pelo réu e que por ele era utilizado na prática de tráfico de entorpecentes, inviável a restituição veicular. 6. Considerando a desproporcionalidade entre a pena de multa fixada para um dos réus e a pena privativa de liberdade a ele imposta, impõe-se sua redução. 7. Recursos conhecidos; desprovido o apelo do réu ANDERSON e da terceira interessada ROZILDA, e parcialmente provido o apelo do réu JOSÉ EDSON, apenas para reduzir a pena de multa fixada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 5o, incisos LVI, LV, LIV, e XI, da Constituição Federal; 157, 240, § 2o, 244, 386, inciso II, e 387, todos do Código de Processo Penal, bem como 33 da Lei 11.346/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a nulidade das provas que demonstram a materialidade do delito. Argumenta que tanto a busca pessoal como a domiciliar se ampararam exclusivamente em denúncia anônima. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LVI, LV, LIV, e XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 157, 240, § 2o, 244, 386, inciso II, e 387, todos do Código de Processo Penal, bem como 33 da Lei 11.346/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “a busca pessoal e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.” (AgRg no REsp n. 2.111.320/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). De igual teor, “No caso dos autos, restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal, caso em que deve ser recebida a denúncia em desfavor do ora agravante.” (AgRg no AREsp n. 2.390.397/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1375733 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009